Tribunal: TJMT
Processo: 1033569-63.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033569-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESSENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 13.016.957/0001-78 (EMBARGANTE), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), LUCIO DA FONSECA VALE - CPF: 040.272.716-96 (EMBARGANTE), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (EMBARGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGADO), LUCIO DA FONSECA VALE - CPF: 040.272.716-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. CUMPRIMENTO PARCIAL DE SENTENÇA. QUITAÇÃO DA PARTE LÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO DA PARTE ILÍQUIDA EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 509, § 1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença por considerar integralmente quitada a obrigação imposta no título judicial, diante do pagamento da parcela líquida da condenação. A decisão desconsiderou a existência de obrigação ilíquida pendente de liquidação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a satisfação da parte líquida da condenação judicial, com a concordância expressa da exequente quanto ao valor depositado, configura quitação integral da obrigação, ou se subsiste parte ilíquida a ser liquidada em autos próprios, nos termos do art. 509, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial contém obrigações líquida e ilíquida, sendo lícito ao credor optar pelo cumprimento fracionado, conforme previsão do art. 509, § 1º, do CPC.

4. A concordância da parte exequente com o valor depositado restringiu-se à parcela líquida e não pode ser interpretada como quitação integral da obrigação, nem como renúncia à liquidação da parte ilíquida.

5. A extinção total do cumprimento de sentença prejudica o direito da credora à apuração do quantum devido quanto à restituição das parcelas pagas no contrato de consórcio, violando o conteúdo do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e reconhecer a quitação parcial da obrigação, exclusivamente quanto à parcela líquida.

Tese de julgamento:
"1. A satisfação da parte líquida da condenação não impede a liquidação da parte ilíquida em autos apartados, conforme art. 509, § 1º, do CPC. 2. A manifestação do credor quanto à concordância com o valor depositado restringe-se à parcela executada e não implica renúncia tácita ao cumprimento integral do título executivo.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 509, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.999.668/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª T., j. 09.05.2022,
DJe
11.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Essencial Com.
d
e Prod. Alimentícios
Eireli
, nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de
Portobens
Administradora De Consórcios Ltda
e
Banco Rodobens
S.A.

A apelação sustenta que a sentença merece reforma, pois a condenação imposta no acórdão recorrido possui parte líquida e parte ilíquida, sendo que apenas a primeira foi objeto de cumprimento. A parte ilíquida – consistente na restituição dos valores pagos pelo contrato de consórcio com as deduções contratuais, a serem apuradas em liquidação de sentença – ainda não foi satisfeita nem objeto de liquidação, impossibilitando o reconhecimento da quitação integral.

Re
quer o reconhecimento da quitação parcial da obrigação, de modo a permitir o prosseguimento do feito com a liquidação da parte ilíquida em autos apartados, conforme previsão do art. 509, §1º do CPC.

Além disso, postula a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, em razão da alegada hipossuficiência financeira.

Junta documentos comprobatórios da condição financeira e sustenta a ausência de inércia processual quanto à parte ilíquida do julgado, reafirmando que a execução parcial se deu de boa-fé.

Contrarrazões pela manutenção da decisão em id. 271284354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR AANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à instância recursal
cinge-se à análise da regularidade da extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, diante do pagamento realizado pelas executadas, correspondente à parte líquida da condenação. A apelante sustenta que tal quitação é apenas parcial, pois remanesce obrigação ilíquida pendente de apuração, razão pela qual pleiteia o prosseguimento do feito para liquidação da parcela restante.

Na origem, a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais foi julgada parcialmente procedente,
tendo a sentença sido objeto de apelação, à qual
esta
Corte deu parcial provimento
.

A partir da decisão Colegiada, o
acórdão transitado em julgado passou a constituir o título executivo judicial
, fixando duas obrigações distintas: (i) a restituição do valor de R$ 20.000,00, relativo ao kit bomba hidráulica — obrigação líquida; e (
ii
) a restituição d
as parcelas pagas no contrato de consórcio, com as deduções contratuais cabíveis — obrigação ilíquida, a ser apurada em sede de liquidação
.

Confira-se o dispositivo do referido acórdão:

“Dá-se parcial provimento ao recurso, para determinar que as apeladas restituam o valor pago pela apelante pelo contrato de consórcio, com as deduções contratuais previstas, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como que restituam o valor de R$ 20.000,00 referente ao kit de bomba hidráulica apreendido (...)” (ID 242226191).

A exequente promoveu o cumprimento da parcela líquida da condenação, tendo as executadas depositado o valor correspondente. Em seguida, a exequente manifestou expressa concordância com o montante depositado e requereu a expedição de alvará para levantamento. A partir dessa manifestação, o juízo de primeiro grau considerou integralmente satisfeita a obrigação e declarou extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, tal conclusão não se sustenta à luz do próprio título executivo judicial. Conforme dispõe o art. 509, §1º, do Código de Processo Civil, é facultado ao credor promover, de forma fracionada, o cumprimento da parcela líquida da sentença e a liquidação da parte ilíquida, inclusive por meio de autos apartados. Trata-se de prerrogativa legal que visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e conferir racionalidade ao procedimento executivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa interpretação, assentando que tal fracionamento atende aos princípios da efetividade e da racionalidade procedimental. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. COM EFEITO, É FACULDADE DO CREDOR QUANDO A
SENTENÇA CONTÉM PARCELA LÍQUIDA E ILÍQUIDA, AJUIZAR SEPARADAMENTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. De fato, "
esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de o credor promover simultaneamente a liquidação da parte ilíquida e o cumprimento da parte líquida da sentença, bem como sobre a possibilidade de o valor da indenização (quantum
debeatur
) ser discutido/aferido em liquidação da sentença por arbitramento
" (
AgInt
no REsp 1.678.056/MG, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
1º/7/2021).

2.1. Na hipótese,
o Tribunal de origem concluiu ser faculdade do credor, quando a sentença contém parte líquida e parte ilíquida, ajuizar separadamente o cumprimento de sentença para a parcela líquida e liquidação de sentença para a parcela ilíquida. Dessa maneira, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem encontra-se em perfeita harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior, o que atrai o óbice da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.999.668/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 11/5/2022.)

Trata-se, portanto, de prerrogativa legal expressamente prevista no art. 509, §1º, do Código de Processo Civil, que busca compatibilizar a efetividade da tutela jurisdicional com a racionalização do procedimento executivo, permitindo ao credor, sempre que o título contiver parcelas líquidas e ilíquidas, promover o cumprimento fracionado da decisão judicial, inclusive em autos apartados.

A apelante exerceu legitimamente essa faculdade, ao postular o cumprimento da parcela líquida da condenação e, diante do depósito realizado pelas executadas, manifestar concordância com o valor e requerer a expedição de alvará para levantamento.

Referida manifestação, contudo, restringe-se exclusivamente à obrigação líquida e não pode ser interpretada, por presunção, como renúncia tácita à pretensão executiva referente à parte ilíquida, sobretudo na ausência de qualquer ato que revele abandono da liquidação ou desistência do crédito remanescente.

A sentença, ao reconhecer a quitação total da obrigação e extinguir o feito, acabou por inviabilizar o prosseguimento da liquidação, comprometendo a apuração da quantia devida e esvaziando, em parte, os efeitos do título executivo judicial, em afronta aos princípios da efetividade e da segurança jurídica.

Impõe-se, assim, a reforma da decisão recorrida, a fim de reconhecer a quitação parcial da obrigação, exclusivamente quanto à parcela líquida, viabilizando à parte credora a liquidação da parcela ilíquida em autos próprios, nos termos do art. 509, §1º, do CPC.

Face ao
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo que a obrigação imposta no título executivo judicial foi apenas parcialmente adimplida, relativamente à parcela líquida da condenação, no valor de R$ 20.000,00.

RECONHEÇO
, ainda, a subsistência da obrigação ilíquida, relativa à restituição das quantias pagas no contrato de consórcio, cuja apuração deverá ocorrer mediante liquidação de sentença, facultando-se à parte credora promovê-la em autos apartados, conforme autoriza o art. 509, §1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025